Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-51.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008703-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL PRATA TUCCI - CPF: 301.972.988-26 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 29.185.868/0002-76 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA. EXORBITANCIA. DISCUSSÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito em discussão, o qual demandará dilação probatória e a suspensão da cobrança não implicará a irreversibilidade da medida, vez que não demonstrado pela agravante. Toda a discussão depende da instrução probatória, sem que a agravante traga elementos a corroborar com o alegado e afastar os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008703-51.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

AGRAVADO: CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral nº 1012906-30.2022.8.11.0041 ajuizada por CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/355123 e, via de consequência, que se abstenha de efetuar novo corte na alusiva unidade de titularidade/responsabilidade da autora, bem como que se abstenha de inserir os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas às faturas aqui discutida, até resultado final da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de retardamento ou desobediência à respectiva ordem judicial.

A agravante sustenta que não há a probabilidade do direito a concessão da tutela de urgência, haja vista a regularidade no procedimento de fiscalização e recuperação de consumo; a agravada questiona as faturas nos montantes de R$ 146.659,62 e R$ 138.940,20, sob o argumento de que o valor delas é superior ao consumo real da unidade consumidora, ocorre que ao realizarem inspeções de rotina na UC da autora-agravada, constataram a existência de um desvio de energia direto da rede de média tensão, com transformador de 300 KVa, 220380BT, ligado à revelia, sem medição, através do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 65290112, lavrado em 13/08/2021, por meio do qual se subtraía da concessionária a leitura do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida; não há de se falar em procedimento ilegal ou unilateral, como, maliciosamente, argumenta a autora na exordial, ou mesmo que tal procedimento seria abusivo; a agravada tenta, com argumentos maliciosos, esconder uma irregularidade manifesta; única beneficiada com a irregularidade na medição do consumo de sua unidade consumidora, já que, ao longo desse período, apesar do consumo de energia existente, não efetuou qualquer pagamento pelo serviço prestado; a conduta da ré-agravante, por força do próprio contrato de concessão, é pautada pela necessidade de observância das determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a quem compete zelar pela qualidade dos serviços da promovida; assim, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo incorreu em equívoco ao suspender a exigibilidade das faturas contestadas, tendo em vista que foram constituídas após regular procedimento de fiscalização/recuperação de consumo e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade das faturas contestadas, estimulando, por conseguinte, o inadimplemento da autora-agravada.

Por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral nº 1012906-30.2022.8.11.0041 ajuizada por CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/355123 e, via de consequência, que se abstenha de efetuar novo corte na alusiva unidade de titularidade/responsabilidade da autora, bem como que se abstenha de inserir os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas às faturas aqui discutida, até resultado final da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de retardamento ou desobediência à respectiva ordem judicial.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A liminar foi concedida para a requerida reestabeleça o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/355123 e, via de consequência, que se abstenha de efetuar novo corte na alusiva unidade de titularidade/responsabilidade da autora, bem como que se abstenha de inserir os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas às faturas aqui discutida, até resultado da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Argumenta a agravante a regularidade no procedimento de fiscalização e recuperação de consumo; a agravada questiona as faturas nos montantes de R$ 146.659,62 e R$ 138.940,20, sob o argumento de que o valor delas é superior ao consumo real da unidade consumidora, ocorre que ao realizarem inspeções de rotina na UC da autora-agravada, constataram a existência de um desvio de energia direto da rede de média tensão, com transformador de 300 KVa, 220380BT, ligado à revelia, sem medição, através do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 65290112, lavrado em 13/08/2021, por meio do qual se subtraía da concessionária a leitura do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida; não há de se falar em procedimento ilegal ou unilateral, como, maliciosamente, argumenta a autora na exordial, ou mesmo que tal procedimento seria abusivo

A par dos argumentos da agravante, verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito em discussão, o qual demandará dilação probatória e a suspensão da cobrança não implicará a irreversibilidade da medida, vez que não demonstrado pela agravante.

Toda a discussão depende da instrução probatória, sem que a agravante traga elementos a corroborar com o alegado e afastar os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência. Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente. De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial. (N.U 1013181-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURAMENTO REALIZADO SUPOSTAMENTE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. INCONFORMISMO DA RÉ. Trata-se na origem de ação de conhecimento na qual se discute a pertinência da cobrança de valores decorrentes de consumo de energia elétrica, tendo a parte autora afirmado que as faturas estão sendo emitidas de forma irregular, já que os valores são muito acima da sua média de consumo habitual. Recorrente que sustenta a excessividade da multa diária aplicada, bem como a impossibilidade de emissão das faturas com aplicação da média dos meses anteriores à impugnação, havendo risco de utilização do serviço sem a devida contraprestação. Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Quanto ao valor da multa, não restou evidenciado o alegado risco de dano de difícil reparação, já que o referido decisum não tem o condão de gerar prejuízo imediato à recorrente, especialmente, porque a multa cominatória tem por escopo a concretização da obrigação, i.e., serve apenas como meio coercitivo para que o réu cumpra a medida. Possibilidade de revisão pelo próprio juízo natural se o valor da multa se tornar irrisório, exorbitante ou desnecessário. No que tange à alegação de fornecimento do serviço sem a contraprestação, não assiste razão à agravante, uma vez que o magistrado de primeiro grau determinou expressamente na decisão recorrida que, na hipótese de inadimplemento, a ré poderá proceder à suspensão do fornecimento do serviço, após prévio aviso. Em relação à suposta impossibilidade de emissão das faturas, como determinado, observa-se que a recorrente apresentou os mesmos argumentos ao juízo de origem, estando pendente de apreciação. Impossibilidade de conhecimento da matéria neste momento processual. Em última análise, inexiste, in casu, o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, se comprovado ao final que a parte autora realmente é devedora dos valores cobrados, poderá a ré efetuar a cobrança pelas vias próprias. Acerto do decisum. Aplicação do verbete nº 59, da Súmula desta Corte. Decisão que se mantém. RECURSO DESPROVIDO. (0091033-37.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 08/03/2022 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Assim, não há elementos para a reforma da decisão.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022